Tribunal: TJES
Processo: 5003871-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003871-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRACIA MARIA LINO COUTINHO

AGRAVADO: COMPANHIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE USUCAPIÃO
EM FACE DA
COHAB/ES –
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA APÓS
MANIFESTAÇÃO DO
INTERESSE DO
ESTADO

DO ESPÍRITO SANTO
–
VARA DA FAZENDA PÚBLICA

–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. N
a ação de usucapião na origem,
o Estado do Espírito Santo manifestou seu interesse no feito
, aduzindo que a real natureza jurídica do bem imóvel em discussão é pública, motivo pelo qual a pretensão da autora encontra óbice direto na Constituição Federal.

2.
Diante disso, sem maiores delongas, entendo que
o juízo
de primeiro grau

acertadamente
determinou o declínio da competência para
a Vara da Fazenda Pública,
com fulcro no artigo 63, III, “b” da Lei
C
omplementar
nº
234/2002
(
Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo
)
.

3. N
esse particular, importa salientar que a
Lei Complementar Estadual nº 488/09
em seu artigo 26
autorizou que o
Poder Executivo Estadual
promovesse liquidação e extinção da COHAB/ES.

4. P
or fim, consigno que
os demais argumentos da parte agravante relativos à ausência de interesse do Estado do Espírito Santo dizem respeito ao mérito da demanda de usucapião e deverão ser analisados pelo Juízo Competente, qual seja, da Vara da Fazenda Pública.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
conhecer e
negar
provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003871-17.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
GRACIA MARIA LINO COUTINHO

AGRAVADO:
COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GRACIA MARIA LINO COUTINHO

contra r. decisão proferida no I 39485648 dos autos de origem, que declinou da competência em favor da Vara da Fazenda Pública do Estado, nos autos da ação de usucapião registrada sob o n. 5017141-07.2022.8.08.0024, ajuizada pela Agravante em desfavor de
COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

(COHAB-ES).

A Agravante requer, em síntese, a modificação da decisão que declinou a competência para a Vara da Fazenda Pública do Estado.

Em seus argumentos, defende que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em ações de usucapião em face da COHAB-ES está orientada em favor da competência das varas cíveis.

Defendeu, também, que o Estado do Espírito Santo não possui interesse na ação e que a COHAB-ES, por ser sociedade de economia mista vinculada à administração indireta do Estado do Espírito Santo, não atrai, por si só, a competência dos juízos fazendários.

Por outro lado, o Estado do Espírito Santo requer seja mantida a decisão, uma vez que há manifestação de seu interesse na causa, e deve ser aplicado o artigo 63, b, III, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que embora tenha me manifestado nos autos de
Conflito de Competência
N.º 5009232-49.2023.8.08.0000
no sentido de reconhecer a competência das varas cíveis para julgar
ação
semelhante a ess
a
, no presente processo,
concluo de modo divergente.

Isso porque,
na ação de usucapião na origem,
o Estado do Espírito Santo manifestou seu interesse no feito
, por meio da petição juntada no Id
31153074, aduzindo que a real natureza jurídica do bem imóvel em discussão é pública, motivo pelo qual a pretensão da autora encontra óbice direto na Constituição Federal.

Diante disso, sem maiores delongas, entendo que
o juízo
de primeiro grau

acertadamente
determinou o declínio da competência para
a Vara da Fazenda Pública,
com fulcro no artigo 63, III, “b” da Lei
C
omplementar
nº
234/2002
(
Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo
) que assim dispõe:
Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de interesse da Fazenda Pública, processar e julga
r as causas em que forem interessados o Estado.

Nesse particular, importa salientar que a
Lei Complementar Estadual nº 488/09
em seu artigo 26
autorizou que o
Poder Executivo Estadual
promovesse liquidação e extinção da COHAB/ES.

P
or fim, consigno que
os demais argumentos da parte agravante relativos à ausência de interesse do Estado do Espírito Santo dizem respeito ao mérito da demanda de usucapião e deverão ser analisados pelo Juízo Competente, qual seja, da Vara da Fazenda Pública.

Nesses termos, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões